Tribunal: TJBA
Processo: 8149928-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8149928-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRUNO SILVA SOARES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. OPERAÇÃO POLICIAL EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. RÉUS FUGINDO DE OUTRAS GUARNIÇÕES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E DETALHADOS. PRESTADOS SOB CONTRADITÓRIO. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. FRACIONAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO. PETRECHOS DO TRÁFICO. DOSIMETRIA ADEQUADA.

- A busca pessoal independe de mandado judicial quando baseada em fundada suspeita, configurada no caso pela realização de operação policial em área notoriamente conhecida pelo tráfico de drogas, com os acusados sendo avistados fugindo de outras guarnições policiais.

- Os depoimentos prestados por policiais militares possuem valor probatório, não sendo razoável desqualificá-los pelo simples fato de emanarem de agentes estatais no exercício regular de suas funções, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

- A finalidade mercantil das drogas apreendidas resta evidenciada pela quantidade expressiva (270,57g de entorpecentes variados), forma de acondicionamento em pequenas porções para venda, presença de petrechos do tráfico (duas balanças de precisão) e local do flagrante.

- Mantém-se a condenação quando a prova é robusta e convincente, formada por depoimentos harmônicos, laudos periciais definitivos e demais elementos probatórios que demonstram, sem margem de dúvida razoável, a prática do crime de tráfico de drogas.

RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8149928-65.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes BRUNO SILVA SOARES e PEDRO REINALDO DO BONFIM FILHO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator.